Tribunal: TJSP
Processo: 1045453-29.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Negativação indevida. Parte autora que não teria recebido o cartão de crédito fornecido pelo réu, o qual reconhecidamente solicitou por aplicativo, daí o desconhecimento da dívida que lhe é imputada, objeto de negativação. Improcedência. Manutenção. Contratação incontroversa. Comprovação documental da entrega do cartão no

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Negativação indevida. Parte autora que não teria recebido o cartão de crédito fornecido pelo réu, o qual reconhecidamente solicitou por aplicativo, daí o desconhecimento da dívida que lhe é imputada, objeto de negativação. Improcedência. Manutenção. Contratação incontroversa. Comprovação documental da entrega do cartão no mesmo endereço informado na inicial, além de sua utilização pela autora, que efetuou o pagamento das faturas até o mês anterior àquele que ensejou a negativação de seu nome, não havendo que se falar em fraude. Documentos jungidos aos autos que são ignorados, assim como os fundamentos da sentença, os quais se têm por incontroversos. - RECURSO DESPROVIDO